Tribunal: TJDFT
Processo: 0747312-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747312-22.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA CRISTINA MAIA, CENTRO EDUCACIONAL PIA-MATER LTDA AGRAVADO: JOAO DOMINGOS DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEILA CRISTINA MAIA e CENTRO EDUCACIONAL PIA-MÁTER LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR ajuizada por JOÃO DOMINGOS DA SILVA NETO: “Petição de ID 215922638. Trata-se de pedido de tutela provisória ante a exclusão do autor do quadro societário do Centro Educacional Pia-Máter consoante a 8a Alteração contratual da Sociedade, a qual foi subscrita apenas pela primeira ré, inclusive com a retirada de bolsa de estudos dos netos do demandante. Pede o demandante a concessão da tutela para "oficiar a Junta Comercial do DF e determinar a suspensão da eficácia da 8a alteração contratual da sociedade", bem como determinar que a 2a ré conceda bolsa de estudos para os netos do Autor (Lucas Araújo Xavier Rocha e Bernardo Araújo da Silva) para os anos de 2025 e seguintes, até o julgamento final de mérito". Decido. Encontra-se sub judice neste processo a anulação das deliberações realizadas nas assembleias datadas de 1/4/2024 e 6/6/2024, e, por conseguinte, da 6a e 7a alterações do contrato social do CENTRO EDUCACIONAL PIAMÁTER LTDA, com a consequente declaração de que as alterações legislativas promovidas pela Lei 14.451/22 não são aplicáveis ao contrato celebrado em 2019 (pedido formulado na petição inicial). O indeferimento anterior dos pedidos de tutela provisória, inclusive já sob o controle da Corte Revisora, derivava daqueles pedidos envolverem pagamento de valores, nomeação de administrador externo ou mesmo suspensão de deliberações, a grande maioria de tais postulações com nítido caráter satisfativo. Ocorre que o pedido de tutela provisória ora formulado tem contornos essencialmente cautelares, porquanto visam a garantir o resultado útil da postulação e demonstra prática de atos concretos com base em alterações questionadas judicialmente que independem de prova de acordo verbal, mas envolvem questões essencialmente jurídicas. Logo, alterado o panorama fático, possível reexaminar o pedido de tutela provisória, máxime diante de 'fatos novos'. Por conseguinte, é caso de intervenção judicial no curso do processo para garantir a eficácia do provimento final, havendo indícios de que a 8a alteração contratual anexada aos autos (ID 215925547) consolida alterações questionadas judicialmente, bem como tal alteração, aparentemente, está em confronto com regras do Código Civil (art. 1085, parágrafo único) e sem lastro na eficácia horizontal dos direitos fundamentais ou mesmo da qualidade de sócio (contraditório e ampla defesa e tratamento isonômico entre sócios ou mesmo paritário de acordo com a participação societária). Deveras, a exclusao do autor do quadro societario a partir de 14 de outubro do ano em curso e medida drastica e satisfativa, sendo que alteracoes contratuais anteriores sao seriamente questionadas nesta demandada, de modo que, nesse atimo processual, mostra-se adequado e ate necessario, suspender os efeitos da 8a alteracao contratual, comunicando-se a Junta Comercial que encontra-se sub judice a validade de tais alteracoes (6o, 7o e suspender a eficacia da 8o alteracao contratual) porquanto a validade da posterior presume a legalidade e legitimidade das anteriores. Em relação à bolsa de estudos concedidas a parentes, descendentes ou dependentes, tal questão extrapola os limites desta ação e envolve direito de terceiros. Porém, suspensa a eficácia da 8a alteração contratual sub judice por efeito expansivo do pedido de nulidade das anteriores que lhe dão suporte, o autor deve ter o tratamento jurídico de sócio (ainda que sub judice, pois sua exclusão inclusive é objeto de ação em curso) e contemplar os benefícios e prerrogativas até então concedidos, ainda que tradicionalmente, aos respectivos sócios da sociedade até ulterior decisão judicial. Diante do exposto, diante de situação jurídica nova demonstrada no curso do processo e risco de ineficácia do provimento final, com apoio no art. 300 do CPC, concedo a tutela provisória para suspender os efeitos da 8a alteração contratual, comunicando-se à Junta Comercial que se encontra sub judice a validade das 6o e 7o alterações contratuais. Ante o dever de cooperação e lealdade, fica a parte ré ciente que suspensa a eficácia da 8a alteração, o autor deve ter o tratamento jurídico de sócio e contemplar os benefícios até então concedidos aos respectivos sócios da sociedade até ulterior decisão judicial. Oficie-se com urgência à Junta Comercial. Dê-se ciência à ré para cumprimento em 15 dias e, em seguida, conclusão para análise dos requerimentos de prova ainda pendentes.” As Agravantes sustentam (i) que o “pedido inicial do Agravado limitava-se à declaração de nulidade das deliberações assembleares”; (ii) que “o Agravado inovou ao requerer sua reintegração ao quadro societário mediante o pedido de suspensão da oitava alteração do contrato social, alteração essa que não existia no momento em que os limites objetivos da demanda foram definidos”; (iii) que o “pedido do Agravado caracteriza uma ampliação indevida dos limites objetivos da demanda”; (iv) que, “Para pleitear a reintegração, o agravado deveria ter ingressado com uma nova ação, sendo incabível introduzir um pedido diverso daquele inicialmente formulado”; (v) que o “contrato social e as alterações societárias anteriores, que conduziram à 8a alteração, foram adotados em reuniões regularmente convocadas e realizadas, conforme os ditames legais e os preceitos contratuais”; (vi) que a “decisão de exclusão do agravado foi tomada em conformidade com as cláusulas do contrato e com o Código Civil, especialmente os artigos que tratam da exclusão de sócios por falta grave”; (vii) que a “validade das deliberações que resultaram nas alterações contratuais anteriores (6a e 7a) não foi suspensa, e o presente processo não obteve qualquer tutela provisória que invalidasse essas decisões”; (ix) que “a exclusão do Agravado foi realizada com base em atos societários formalmente válidos e em vigor, não existindo fundamento para a suspensão da 8a alteração contratual”; (x) que, “Suspender a eficácia da 8a alteração, enquanto as anteriores permanecem válidas, configura uma contradição com os próprios atos judiciais anteriormente exarados”; (xi) que “Caso, ao final do processo, o Agravado consiga comprovar que não cometeu falta grave, ele poderá ser reintegrado ao quadro societário através de ação própria. E, em caso contrário, receberá seus haveres de forma integral, resguardando-se os seus direitos patrimoniais”; e (xii) que a “interferência indevida do Judiciário no âmbito interno da sociedade contraria o princípio da intervenção mínima, que orienta o respeito à autonomia privada e aos atos praticados regularmente pelos sócios”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para assegurar “a validade dos atos societários e o respeito à autonomia privada, com a manutenção da exclusão do agravado, sem prejuízo dos direitos que possam ser garantidos ao final do processo”. Preparo recolhido (ID 65886755). É o relatório. Decido. Fatos novos, quando associados àqueles que moldam a causa de pedir declinada na petição inicial, em princípio podem embasar novo pedido de tutela de urgência. Aparentemente essa é a hipótese dos autos, uma vez que a nova alteração do contrato social, que excluiu o Agravado do quadro societário, é decorrência das alterações anteriores questionadas judicialmente. O cenário fático e jurídico da demanda avaliza a concessão da tutela de urgência. Como bem ponderado na r. decisão agravada: “Deveras, a exclusao do autor do quadro societario a partir de 14 de outubro do ano em curso e medida drastica e satisfativa, sendo que alteracoes contratuais anteriores sao seriamente questionadas nesta demandada, de modo que, nesse atimo processual, mostra-se adequado e ate necessario, suspender os efeitos da 8a alteracao contratual, comunicando-se a Junta Comercial que encontra-se sub judice a validade de tais alteracoes (6o, 7o e suspender a eficacia da 8o alteracao contratual) porquanto a validade da posterior presume a legalidade e legitimidade das anteriores.” A solução da demanda passa, essencialmente, pelo exame da aplicabilidade das alterações normativas instituídas pela Lei 14.451/2022 ao vínculo societário estabelecido entre as partes em 2019, sendo plausíveis e razoáveis as teses antagônicas defendidas pelas partes, contexto dentro do qual deve ser neutralizada a alteração contratual que excluiu o Agravado do quadro societário. Demais disso, o conflito societário envolve graves acusações recíprocas que precisam ser elucidadas, à luz dos princípios cardeais do contraditório e da ampla defesa, antes que sejam adotadas medidas drásticas e definitivas. Conclui-se, assim, pela manutenção da r. decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator